Tribunal: TJSP
Processo: 1016319-52.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prova de Títulos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Posse indeferida por ausência de formação superior, requisito exigido no edital – Insuficiência da habilitação na modalidade Normal, em nível médio – Concurso regido pelas Instruções Especiais SE no 02/2014 – Requisitos mínimos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que não impede

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Posse indeferida por ausência de formação superior, requisito exigido no edital – Insuficiência da habilitação na modalidade Normal, em nível médio – Concurso regido pelas Instruções Especiais SE no 02/2014 – Requisitos mínimos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que não impede a exigência de formação superior – Conveniência da Administração em aperfeiçoar o serviço público prestado, atendendo ao interesse coletivo – Inexistência de violação a direito líquido e certo – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. 8a Câmara – Ordem bem denegada – Apelo desprovido.